Tribunal: STF
Processo: Rcl 74111
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. INQUÉRITO INSTAURADO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE POLICIAL, SEM REMESSA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PARA INVESTIGAR PARLAMENTAR FEDERAL, POR FATOS SUPOSTAMENTE ILÍCITOS PRATICADOS DURANTE O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. ART. 102, I, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA AFERIR SE ESTÁ CONFIGURADA SUA PRÓPRIA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. PRECEDENTES. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. ACOLHIMENTO. RECLAMAÇÃO QUE JULGA PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Deputado Federal Elmar José Vieira Nascimento, contra ato do Delegado Federal da Delegacia de Polícia Federal em Vitória da Conquista/BA que, em usurpação da competência originária deste Supremo Tribunal Federal, instaurou inquérito, conduziu investigações, promoveu o indiciamento e determinou a intimação do parlamentar para prestar depoimento sobre a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 132 (Perigo para a vida ou saúde de outrem) e 261 (Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo), ambos do Código Penal.



    Narra a inicial que “A Polícia Federal instaurou, no dia 20/09/2024, Inquérito Policial para apurar o pouso de um helicóptero em área residencial situada na cidade de Vitória da Conquista/BA” e que, “No curso das apurações, verificou-se que a aeronave seria de propriedade da Pessoa Jurídica NS Distribuidora de Bebidas, cujo Reclamante integra o quadro societário”.



    O Reclamante sustenta que a instauração de inquérito, a condução de investigações, o ato de indiciamento e a determinação de intimação do parlamentar para prestar depoimento, na condição de indiciado, teria usurpado a competência desta Corte, prevista no art. 102, I, “b”, da Constituição Federal, como atestam os precedentes firmados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, na AP 937-QO, na ADI 7447 e na RCL 44.421.



    Por esta razão, “requer seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para que o STF declare a competência do Pretório Excelso para o processamento da investigação, declarando a nulidade de todos os atos praticados após a identificação da suposta participação do Reclamante”.



    Prestadas as informações solicitadas, o Parquet Federal manifestou-se pela procedência da reclamação, em pronunciamento cuja ementa transcrevo: 



    Reclamação Constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Inquérito instaurado de ofício por Delegado da Polícia Federal sem remessa ao Supremo Tribunal Federal. Indiciamento de parlamentar federal. Alegada violação ao princípio do juiz natural em razão da prerrogativa de função, matéria tratada na AP 937, ADIn 7447 e RCL 44.421. 



    Pouso e decolagem de helicóptero em condomínio privado, área imprópria, e sem autorização. Aderência estrita entre os paradigmas indicados e o objeto da decisão reclamada. Investigação e indiciamento de parlamentar federal em razão da prática, em tese, de crimes previstos nos artigos 132 (Perigo para a vida ou saúde de outrem) e 261 (Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo), ambos do Código Penal, contemporâneos ao exercício do mandato do parlamentar. 



    Entendimento do STF: “a abertura das investigações contra autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal sujeita-se ao prévio controle judicial, a justificar a anulação do ato formal de indiciamento promovido pela autoridade policial contra o parlamentar investigado sem prévia autorização deste Supremo Tribunal”. 



    Parecer pela procedência da Reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão à parte reclamante.



    Com efeito, a competência originária desta Corte para o processo e julgamento de parlamentares, em matéria penal, encontra-se plasmada no art. 102, I, b, da Constituição Federal, cujo teor é o seguinte:



     Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    [...]



    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;



    A aferição, em qualquer caso, da existência ou não dos elementos caracterizadores desta competência originária, quando presente suspeita de prática delituosa por detentor de prerrogativa de foro, é da competência do Supremo Tribunal Federal, e não dos órgãos de persecução penal ou das instâncias jurisdicionais inferiores.



    Deveras, esta Corte tem sedimentada jurisprudência no sentido de que, “Durante a investigação, conduzida em 1ª instância, de crimes praticados por pessoas sem foro privativo, caso surja indício de delito cometido por uma autoridade com foro no STF, o juiz deverá paralisar os atos de investigação e remeter todo o procedimento para o Supremo” e que “Chegando ao STF, compete a este decidir se deverá haver o desmembramento ou se o Tribunal irá julgar todos os suspeitos, incluindo as pessoas que não têm foro privativo. Em suma, cabe apenas ao STF decidir sobre a necessidade de desmembramento de investigações que envolvam autoridades com prerrogativa de foro.” (Rcl 23.457-Ref-MC/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 31.3.2016).



    Nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “esta Corte Suprema firmou orientação no sentido de que deve sempre prevalecer, quando configurada a sua condição de juiz natural, a sua posição de único órgão competente para adotar, ou não, a faculdade processual que lhe é conferida, bem assim aos demais órgãos do Poder Judiciário, pelo art. 80 do CPP, sob pena de usurpação de suas atribuições jurisdicionais, com a consequente invalidação dos atos praticados por autoridade absolutamente incompetente.” (HC 153.417, Rel. Min. Celso de Mello, j. 24.4.2018).



    In casu, verifica-se que a autoridade reclamada determinou a instauração de inquérito, realizou investigações e promoveu o indiciamento de parlamentar federal, por ato ilícito supostamente praticado contemporaneamente ao exercício das funções. 



    Diante deste quadro, constato a usurpação de competência deste Supremo Tribunal, tendo em vista caber ao Supremo Tribunal Federal aferir a aplicabilidade da competência originária da Corte, nos termos estabelecidos no art. 102, I, b, da Constituição.



    Consectariamente, a procedência da presente reclamação é medida que se impõe. 



    Ex positis, acolhendo a manifestação da d. Procuradoria-Geral da República, julgo PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento no artigo 161 do RISTF, a fim de CASSAR o ato de indiciamento do Parlamentar realizado no IPL n. 2024.0093765, da Delegacia de Polícia Federal de Vitória da Conquista/BA, e DETERMINAR a remessa dos autos de investigação a esta Suprema Corte, para análise e apreciação de sua própria competência. 



    Publique-se. Oficie-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente